Tribunal: STF
Processo: ARE 1422522
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 188), opostos em 10.04.2023 (eDOC 191), em face de decisão monocrática, na qual não conheci do recurso, por não ter a parte Recorrida se desvencilhado do ônus de fundamentar, necessária e suficientemente, a repercussão geral da matéria em debate. 



    Aponta-se, nas razões dos presentes embargos, omissão da decisão recorrida, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nestes termos (eDOC 188, p. 2):



    “2.2. Em que pese tenha acertado ao não conhecer do recurso, a decisão embargada contém sutil omissão quanto aos honorários recursais devidos aos patronos dos Embargantes, nos termos do art. 85, §§1º e 11 do CPC, pois: (i) a Embargada não teve sucesso no Agravo em Recurso Extraordinário e (ii) na decisão monocrática embargada, apesar de haver condenação sucumbencial pela instância de origem, não foram arbitrados honorários recursais em favor dos patronos dos Embargantes (eDOC 187), conforme jurisprudência deste Col. Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 1. Revela-se possível majorar, no Supremo Tribunal Federal, a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, quando fixada pelas instâncias de origem. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)” (ARE n. 1.241.686-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020). 



    2.3. Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou a Embargada ao pagamento das verbas honorárias e sucumbenciais fixadas em 10% (dez por cento) do valor da condenação (eDOC 22), dado o trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora, ora Embargante, de rigor o conhecimento e provimento dos presentes embargos com a majoração dos honorários de sucumbência”. 



    Ao final, postula-se o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para que “sejam arbitrados honorários recursais em favor dos patronos do Embargante, majorando os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação” (eDOC 188, p. 2). 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões aos presentes embargos (eDOCs 193 e 195).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Verifico que assiste razão à parte Embargante, apenas quanto à omissão em relação aos honorários advocatícios. 



    Entretanto, no caso concreto, não é aplicável o art. 85, §11, do CPC/15.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto aos honorários, assim decidiu (eDOC 22, p. 20-21):



    “Ante o exposto, reforma-se parcialmente a r. sentença no tocante à aplicação da prescrição, pois deve ser aplicado o artigo 177, do Código Civil de 1916, ex vi do disposto no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, impondo-se a condenação às verbas honorárias e sucumbenciais integral e solidariamente às partes requeridas, fixados em 10% do valor da condenação nos termos do art. 20 § 3º do CPC/73, a ser apurada em fase de liquidação. 



    Enfatize-se, portanto, que se encontram prescritas apenas as diferenças que antecedem os vinte anos da propositura da ação. 



    (...)



    Dessa forma, nega-se provimento aos recursos da Fundação CESP e da CTEEP e dá-se provimento ao recurso do autor”.



    Contudo, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao RESp 1.834.189, interposto pela parte Recorrida, modificou, parcialmente, o acórdão do TJ/SP, nos seguintes termos (eDOC 61, p. 4):



    “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a aplicação do prazo prescricional trienal, limitando a restituição das contribuições indevidamente descontadas nos últimos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da propositura da ação. Em face da sucumbência, arcará a recorrida com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais)”. 



     



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, no REsp 1.835.189-AgR, assim esclareceu o STJ (eDOC 100, p. 7):



    “3. Por fim, tampouco merece reparo a decisão ora agravada no que se refere aos honorários. 



    Com efeito, da leitura da decisão ora embargada, a qual passou a integrar a decisão monocrática proferida quando do julgamento do recurso especial, verifica-se que houve o decaimento do pedido apenas parcial, o que possibilitaria a condenação em honorários por ambas as partes. 



    Dessa forma, tal como dito, configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes, apurando-se os respectivos valores em liquidação. Portanto, não merece reforma a decisão ora agravada”. 



    Desse modo, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, § 4º, II, do CPC), inaplicável, ao caso concreto, o art. 85, § 11 do CPC. 



    Veja-se o RE 1.289.055-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.09.2021. 



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no REsp 1.785.364-EDcl, STJ, Segunda Turma, Sessão de 06.04.2021:



    “A embargante aponta omissão "quanto à necessidade de estipulação de novos honorários na fase recursal" (fl. 529, e-STJ). Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias condenaram a embargada ao pagamento de honorários "em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC/2015" (fl. 90, e-STJ). 



    O dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. 



    O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo.



    Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, pela instância superior. 



    O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária”. (grifos nossos).



     



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para incluir na parte dispositiva da decisão embargada, em relação aos honorários advocatícios, a seguinte redação: “Inaplicável o art. 85, §11 do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida, mantidos os seus fundamentos.” 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



     



     Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente